Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Vistos.
Com apoio do art. 5o, LXVIII, LXV da Constituição Federal, art. 647 e art. 648, VII do Código de Processo Penal, foi o presente habeas corpus impetrado em favor de José Aparecido de Souza, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Rosário Oeste/MT, apontada como coatora. (Id 71881476).
Extrai-se que o paciente foi condenado a uma pena de 07 (sete) anos, em cumprimento inicialmente fechado, pelo cometimento do crime tipificado no art. 121, caput, do Código Penal.
Inicialmente, narra o impetrante que o fato ocorreu em 16 de fevereiro de 2003, sendo a denúncia recebida em 19 de agosto de 2003, com a sentença condenatória em 19 de novembro de 2013, com trânsito em julgado para a acusação em 28 de maio de 2015.
Expõe que o paciente foi preso preventivamente em 02 de abril de 2005 e, teve o cumprimento da pena interrompida em 08 de maio de 2006.
Entende que a interrupção no cumprimento da pena ocorrida em 08 de maio de 2006, e atento ao quanto previsto e determinado pelo artigo 109, inciso III do Código Penal, demonstra claramente que o restante da pena mencionado no aludido cálculo está revestido em absoluta clareza a existência e o reconhecimento do ato prescricional.
Aduz que ao que revela dos Autos, impõe suplicar a este Juízo o reconhecimento da extinção da punibilidade, mediante o reconhecimento editado, inclusive, ex oficio pelo artigo 61 do Código de Processo Penal 1 arrimado com o artigo 107, inciso IV do Código Penal.
Ressalta ainda que o paciente não foi regularmente intimado para dar início no cumprimento de sua reprimenda, dessa forma, entende que a ordem de prisão deve ser revogada.
Sustenta ainda que o paciente está enfermo em estado gravíssimo de saúde, necessitando de cuidados de terceiros para se locomover e alimentar.
Desse modo, requer, liminarmente, o reconhecimento da prescrição imperada sobre a pretensão punitiva estatal, reconhecendo-se como marco inicial para fins de contagem a data da interrupção de cumprimento da pena, qual seja, 08 de maio de 2006, nos termos do artigo 117, § 2 do Código Penal.
Subsidiariamente, requer que seja feita a detração do período que permaneceu preso e, sucessivamente, requer a expedição do contramandado, liminarmente inclusive, em favor do paciente.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Aparecido de Souza, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Como se sabe, o artigo 117, inciso IV, do Código Penal preceitua que o curso da prescrição interrompe-se "pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis", do que se extrai que o julgado que apenas mantém as conclusões do édito repressivo já prolatado não tem o condão de obstar o curso do prazo prescricional.
Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci:
"(...) E quanto ao acórdão confirmatório da decisão condenatória? Não foi incluído na alteração. Logo, nesse caso, não se pode utilizá-lo para a interrupção da prescrição. Seria uma interpretação extensiva desnecessária e contrária aos interesses do réu. Olvidou-se boa oportunidade para tê-lo incluído também como causa interruptiva da prescrição. Nem se diga que o acórdão condenatório é o mesmo que acórdão confirmatório da condenação. Com a devida vênia, não é. O acórdão condenatório está em contraposição à sentença absolutória de primeira instância. Caso a decisão do colegiado simplesmente mantenha o que foi concretizado em primeiro grau, é acórdão confirmatório, embora substitua a sentença para efeito de cumprimento em execução. Certamente, surgirão posições a defender - e suprir as falhas do legislador - ser o acórdão confirmatório da condenação um acórdão condenatório, somente porque, na essência, encerra um título executório espelhando uma sanção penal aplicada. Porém, assim sendo, poder-se-ia ampliar ainda mais o marco interruptivo da prescrição, estendendo o sentido para as demais decisões proferidas por colegiado de instância superior. Imagine-se que a parte recorre e obtém uma decisão colegiada (acórdão) do STJ ou do STF, confirmando a decisão condenatória de 2.o grau, de qualquer modo (inclusive, rejeitando, por exemplo, em agravo regimental o processamento de recurso especial ou extraordinário). As decisões dos Tribunais Superiores também seriam aptas a interromper a prescrição. Afinal, o termo "recorrível", uma vez que foi utilizado, inclusive, para o acórdão, haverá de comportar tanto o recurso especial quanto o extraordinário. Outra interpretação não se adaptaria, pois inexiste recurso ordinário contra acórdão condenatório, proferido em segunda instância. A ampliação da interrupção da prescrição, em prejuízo do réu, seria evidente. O legislador fez incluir, somente, o " acórdão que condena" (leia-se, pela primeira vez) e não aquele que "confirma" a condenação já existente. Se for considerado este último como abrangido pela reforma da Lei 11.596/2007, nada impede que todo e qualquer outro acórdão que, de algum modo, confirme a decisão condenatória anterior possa servir de marco interruptivo da prescrição. Tal medida iria eliminar, na prática, a existência da prescrição intercorrente." (Código Penal Comentado.14a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 633/634).
Pois bem, no caso dos autos, extrai-se que a pena imposta ao paciente foi de 07 (sete) anos. Os fatos ocorreram em 16 de fevereiro de 2013, sendo a denúncia recebida em 19 de agosto de 2003.
Em 04 de abril de 2005, paciente foi preso preventivamente e em 02 de maio de 2006 foi colocado em liberdade. Já em 09 de novembro de 2010, o acusado foi pronunciado, ou seja, ocorreu a primeira causa de interrupção da prescrição, conforme art. 117, II.
A sentença condenatória foi proferida em 19 de novembro de 2013, sendo a segunda causa de interrupção da prescrição, conforme art. 117, IV. Após o julgamento da apelação n. 61838/2014, onde teve sua pena redimensionada, transitando em julgado para a acusação em 28 de maio de 2015, conforme Id 72963535 – fls. 63.
De acordo com o artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo prescricional após sentença condenatória irrecorrível começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação, não sendo necessário que tenha ocorrido o trânsito em julgado para todas as partes:
Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Assim, muito embora se realize a detração da pena do ora paciente, a mesma passa a ser de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, e conforme preceitua o art. 109, III, que “em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito”.
Quanto à aplicação das medidas previstas na Recomendação no 62 do CNJ, igualmente não vislumbro a sua possibilidade. A situação de exceção causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) não pode, por si só, servir de justificativa para que nesse momento revoguem-se prisões preventivas decretadas dentro da legalidade, mediante decisões que fizeram a devida análise dos seus requisitos.
Ademais, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.
Além do paciente se encontrar foragido, tanto os atestados como os pedidos médicos são dos anos de 2015 e 2016.
Com relação a detração, conforme informações prestadas pelo juízo a quo (Id 74303453), extrai-se que foi reconhecida e incluída no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, ocorrendo a perda superveniente do pedido.
Quanto a ausência de intimação da sentença condenatória, sabe-se que existe a obrigatoriedade de sua publicidade, e de preferência que seja realizada pessoalmente. Quando o sentenciado não é encontrado, é devida a publicidade via edital.
Contudo, a ausência de intimação, não torna nula a decisão que decretou a prisão do ora paciente, pois é um ato regularmente prolatado onde deu a origem o decreto prisional.
O fato do paciente se encontrar em lugar incerto e não sabido, demonstra total descaso e desinteresse, desse modo a decretação da prisão é legal para garantir a aplicação da lei penal.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.